Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DEVER DE CUMPRIR AVISO PRÉVIO. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. INAPLICABILIDADE. MENSALIDADES EM ABERTO. INADIMPLEMENTO. PROTESTO. CABIMENTO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela inexistência de inadimplemento contratual, não há falar em ausência de fundamentação. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.

2. Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual para afastar a cobrança de ônus rescisório da contratante/apelante, bem como para declarar a inexigibilidade da cobrança de mensalidades em aberto, determinar o cancelamento de protestos e condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

3. Na hipótese, as partes firmaram o contrato n. 265/2016 de prestação de Serviços de Valor Adicionado – SVA para fornecimento de Link Dedicado (conexão de internet). A autora, ora apelante, aduziu a ocorrência de inadimplemento contratual da ré/apelada, pelo suposto descumprimento dos prazos para correção das falhas causadoras de indisponibilidade total do sistema e por não ter sido garantido o nível de disponibilidade de transmissão (SLA) superior a 99% (noventa e nova por cento).

4. O acervo probatório revela que a contratante/apelante suportou diversos episódios de suspensão dos serviços por falhas no sistema, especialmente a partir de julho de 2019. No entanto, verifica-se que grande parte dos protocolos de atendimento indicaram como causa do problema técnico evento atribuível exclusivamente a terceiros ou a caso fortuito, e o contrato estipulava a exclusão do tempo de latência para atendimento desses chamados, por serem alheios ao controle e previsão da contratada/apelada. Os atrasos na execução de serviços de correção relacionados aos demais chamados, por sua vez, foram objeto de compensação com descontos na mensalidade, calculados de forma objetivamente prevista no contrato. Excluído o tempo de latência para correção de falhas decorrentes de atos de terceiros ou caso fortuito, o nível de SLA foi superior a 99% (noventa e nove por cento), o que afasta a alegação de inadimplemento contratual.

5. Se inexiste inadimplemento, a resilição se dá de forma unilateral e imotivada, o que enseja a obrigação de respeitar o aviso prévio de 30 (trinta) dias, previsto contratualmente.

6. A Resolução n. 632/2014 da ANATEL não isenta a contratante/apelante de cumprir o aviso prévio pela resilição antecipada de contrato por prazo indeterminado, mas apenas ao pagamento de multa, ônus que não foi cobrado.

7. As mensalidades em aberto, referentes aos meses em que a contratante/apelante efetivamente usufruiu do serviço, são devidas e seu inadimplemento permite ao credor levá-las a protesto, sem que isso constitua ato ilícito gerador do dever de indenizar por danos morais.

8. Não evidenciada a prática de ato ilícito, descabe falar, igualmente, em dever de indenizar por lucros cessantes.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.